Tribunal: TJBA
Processo: 0500560-21.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0500560-21.2017.8.05.0244 Foro de Origem: Senhor do Bomfim – 1ª Vara Criminal Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: ELIONALDO ALVES DA SILVA Advogado (a): Henrique da Costa Sennem Bandeira (Defensor Público) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Aline Curvêlo Tavares de Sá Procurador (a) de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino Assunto: Roubo ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. PLEITOS RECURSAIS: 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE, NA POSSE DA RES FURTIVA, INSTANTES APÓS A SUBTRAÇÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO DO RÉU, TODOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, APONTANDO COM SEGURANÇA PARA O ACUSADO COMO O AUTOR DO DELITO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA, ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO, CONFIGURADA. COMPROVADA INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. CONSUMAÇÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 582 DO STJ. 3. REFORMA DA DOSIMETRIA: 3.1. NA PRIMEIRA FASE, AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS EM DESFAVOR DO RÉU E FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. 3.1.A. CULPABILIDADE. APONTADO COMO JUSTIFICATIVA NA SENTENÇA O FATO DE A VÍTIMA SER MULHER, COM MENOR CONDIÇÃO DE OFERECER RESISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DELITO PATRIMONIAL QUE NÃO DISTINGUE O GÊNERO DA VÍTIMA. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. 3.1.B. CONDUTA SOCIAL. UTILIZADAS NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AÇÕES PENAIS CONTRA O APELANTE. PROCESSOS CRIMINAIS ATIVOS NA DATA DO CRIME CORRESPONDENTES DUAS AÇÕES PENAIS EM CURSO, NÃO SE PRESTANDO A EXASPERAR A PENA-BASE DO SENTENCIADO, POR NÃO CONFIGURAR SEQUER MAU ANTECEDENTE. SÚMULA 444/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA EXCLUÍDA. 3.1.C. MOTIVOS DO CRIME. APONTADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU O FATO DE O DELITO TER SIDO COMETIDO PARA A COMPRA DE BEBIDA ALCOÓLICA. SUSTENTO DE VÍCIOS QUE NÃO PODEM SERVIR DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS MOTIVOS DO CRIME. SOPESAMENTO NEGATIVO DECOTADO. 3.1.D. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARDILOSO O MODUS OPERANDI ADOTADO PELO AGENTE, COM ABORDAGEM DA OFENDIDA À NOITE, A CAMINHO DA IGREJA, SENDO AGREDIDA COM UMA “GRAVATA” E BEIJOS NO PESCOÇO, ESTES DESNECESSÁRIOS PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO EM FACE DA VÍTIMA MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, IMPONDO A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. 3.2. NA SEGUNDA FASE, RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU, QUE ADMITIU DE MODO EXPRESSO A PRÁTICA DO DELITO EM SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL. PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA, COM OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231/STJ, EM RELAÇÃO À PENA CORPORAL. 3.3. REPRIMENDA DEFINITIVA REDUZIDA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS (CP, ART. 49). 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MODIFICADO PARA O ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NO CASO EM CONCRETO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA DETERMINADA. CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA REDUZIR A PENA-BASE, E RECONHECER, DE OFÍCIO, A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU, RESTANDO A PENA DEFINITIVA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA O ABERTO, REVOGANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, CONSERVANDO-SE INALTERADA A SENTENÇA, EM SEUS DEMAIS TERMOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 0500560-21.2017.8.05.0244, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo, como recorrentes ELIONALDO ALVES DA SILVA, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso interposto e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, com reconhecimento, de ofício, da confissão espontânea do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça